Tribunal: TJDFT
Processo: 0701326-45.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701326-45.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOCENILDA PIRES PRAZERES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto JOCENILDA PIRES PRAZERES, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0735188-90.2023.8.07.0016, Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal. A agravante informa que possui 37 anos, e que foi diagnosticada com Distúrbio Visual não especificado - CID H539, com Transtorno da Retina não especificado - CID H359, com Deslocamento de retina com defeito retiniano - CID H33.0, com Transtorno do humor vítreo e do globo ocular em doenças classificadas em outra parte - CID H45, e, ainda, com outros transtornos da retina - CID H35, e se insurge contra a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência, para que seja determinado ao Distrito Federal a marcação de CONSULTA EM OFTALMOLOGIA – RETINA GERAL E CONSULTA EM OFTALMOLOGIA GERAL, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. Aduz como perigo de dano, que está registrada a urgência médica, tanto que foi incluída na prioridade vermelho no sistema de regulação, e que a eventual demora no provimento jurisdicional poderá resultar em sequelas irreversíveis, além de sofrimento psicológico. Sustenta como probabilidade do direito alegado, que o procedimento postulado está previsto nas políticas públicas de saúde. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando que o agravado forneça no prazo de 15 (quinze) dias a agravante a CONSULTA EM OFTALMOLOGIA – RETINA GERAL E CONSULTA EM OFTALMOLOGIA GERAL, por meio da rede pública ou particular às expensas do ente público. A agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça a agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Por meio do Ofício no 2092/2023, da Central de Regulação Ambulatorial, de 26/06/2023, ID 163734823, dos autos de origem, o gerente informa que o pedido de consulta em oftalmologia – geral, foi inserido no dia 03/05/2023, em prioridade amarelo e que o pedido de consulta em oftalmologia – retina geral, foi inserido no dia 20/06/2023 em prioridade vermelho, e à época estavam sendo agendadas as solicitações inseridas em 28/04/2023 para mesma prioridade clínica. Tendo em vista o momento vivido, sob os efeitos de uma pandemia, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação. A agravante já está inserida na ordem de prioridade para o agendamento da consulta e conforme a decisão do Juízo "a quo", a concessão parcial da liminar neste momento, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, visa não violar a fila de espera de pessoas com o mesmo quadro de saúde da agravante. O Magistrado ressaltou que a parte autora, ora agravante, foi regulada para o procedimento, considerando os prazos tipos por razoáveis pelo Enunciado 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ. É importante salientar que o laudo médico apresentado, ID 163734820, dos autos de origem, informa que o procedimento é urgente, todavia não menciona de forma expressa e fundamentada o risco de vida ou dano irreversível à saúde da agravante. Ressalta-se que não foi localizado nos autos o laudo com os diagnósticos clínicos especificados pela agravante, quando da interposição da petição inicial. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após encaminhem-se os autos ao Ministério Público. I. Brasília/DF, 18 de julho de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito